Tribunal: TJES
Processo: 5000608-30.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-30.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELMA JESUS DE CARVALHO CANDIDO

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira.

2.
Denota-se que desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou expressamente o documento que indica em letras grifadas o fornecimento do cartão de crédito consignado e a forma de desconto para amortização do saldo devedor.

3.
No documento também consta autorização de reserva de margem consignável, e, em seguida, consta solicitação do cartão e transferência de parte do limite do cartão para a conta corrente, bem como documentos pessoais da autora/apelante, com o que não se mostra razoável pressupor que exista fraude na contratação capitulada pelo banco apelado.

4
.
Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não se verifica nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal.

JOELMA JESUS DE CARVALHO CANDIDO

apela da sentença id 10903064 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos e indenização por danos morais ajuizada em desfavor do
BANCO
OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO
S/A
, julgou improcedentes os pleitos autorais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (id 10903065) a apelante requer a reforma da sentença
a quo
e sustenta, em suma, que i) o contrato, não obstante a assinatura, revela-se ilegal, pois não pretendeu a apelante a tal contratação, mas sim a obtenção de um empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado, até porque desconhecida essa modalidade; e ii) o vício do consentimento, a violação ao princípio da transparência e o dever de informação da instituição apelada encontram-se presentes na suposta transação pactuada.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

A apelante
JOELMA JESUS DE CARVALHO CANDIDO
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos e indenização por danos morais alegando que após análise de seu extrato de pagamento pelo site do MEU INSS, tomou conhecimento de desconto a título de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), contrato que não tinha conhecimento e nunca contratou.

Afirma que trata-se de contratação legítima, ou seja, de fato a recorrente contratou com o recorrido, todavia, à época da contratação, pleiteava a concessão de crédito na modalidade empréstimo consignado, contudo, sem os devidos esclarecimentos o crédito que lhe fora concedido foi através de Cartão de Crédito com RMC, que possui uma operação bastante distinta do empréstimo pessoal a qual gostaria de contratar.

Requereu, ao fim, i) a apresentação em juízo do o contrato nº 875121894-5, Banco 033 - Banco Santander Ole, limite de R$ 1.515,00 (mil quinhentos e quinze reais), com parcelas de R$ 88,09 (oitenta e oito reais e nove centavos), referente a cartão de crédito na modalidade RMC; ii) a devolução dos valores indevidamente descontados; e iii) indenização por danos morais.

Após o regular processamento do feito, o magistrado singular julgou improcedentes os pleitos autorais, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Anota-se, inicialmente, que o cartão de crédito consignado para desconto em folha de pagamento é expressamente previsto na Lei nº 13.172/15, em seu artigo 6º, §5º. Por seu turno, a retenção da Reserva de Margem Consignável é possível em contratos de cartão de crédito consignado desde que expressamente autorizada (Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, artigo 3º, item III).

Do contrato apresentado (id 27112286), há cláusula que autoriza o desconto mensal junto ao benefício previdenciário da parte Autora em favor da instituição financeira para pagamento que corresponde ao valor mínimo indicado na fatura, incidente sobre a reserva de margem consignável. O contrato apresentado deixa clara a natureza do referido empréstimo (Cartão de Crédito Consignado).

Portanto, não merece acolhimento a alegação de erro.

Nos exatos termos do art. 138 do Código Civil:
“São anuláveis os negócios jurídicos, quando as manifestações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.”

Em outros termos, para que um negócio jurídico seja anulado, necessária se faz a existência de um erro escusável, ou seja, aquele que cometido por qualquer pessoa com cuidado e diligência habitual. Esse entendimento resta corroborado pela jurisprudência do TJDFT, consoante ilustra a ementa a seguir transcrita:

CIVIL. DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ATO DE TRANSMISSÃO. GRATUITO OU ONEROSO. I. O erro é a falsa percepção da realidade, que influencia determinantemente a manifestação de vontade, de modo a haver divergência entre a declarada e aquela que a parte manifestaria se porventura tivesse conhecimento exato ou completo das circunstâncias do negócio. II. Não tendo sido demonstrada a ocorrência de vício de consentimento, por erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico, mantém-se incólume o ajuste. III. A procuração in rem suam constitui verdadeiro ato de transmissão, gratuito ou oneroso, embora dependente da formalidade relativa à escrituração da compra e venda. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.690894, 20110310104802APC, Relator: José DiVINO DE OLIVEIRA, Revisor: VERA AnDRIGHI, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 09/07/2013. Pág.: 191).

Há erro quando a vontade que se manifesta é diferente daquela que teria sido expressada caso o declarante conhecesse efetivamente as circunstâncias do negócio jurídico. Todavia, para que o negócio jurídico se exponha à invalidação, o erro deve ser aquele que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio, ou seja, o erro deve ser escusável.

Na precisa abordagem de Carlos Roberto Gonçalves: “
Ao considerar anulável o erro que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio, o novo diploma explicitou a necessidade de que o erro seja escusável, adotando um padrão abstrato, o do homem médio (homo medius), para a aferição da escusabilidade.”
(Direito Civil Brasileiro, Volume I, 2003, Saraiva, p. 362).

Os vícios de consentimento não foram concebidos legalmente para trazer instabilidade ao comércio jurídico, mas para proteger a lisura, a segurança e a boa-fé negocial. Por conseguinte, não pode ser tolerada a pretensão desconstitutiva lastreada na falta de cuidados elementares ou na impassibilidade não condizente com o negócio jurídico realizado. Consoante ensina Fábio Ulhoa Coelho:
“Não é qualquer erro que importa a anulabilidade do negócio jurídico. Se o erro é acidental (o sujeito teria praticado o negócio, mesmo que se estivesse apercebido dele antes) ou indesculpável (o sujeito não se apercebeu de erro perceptível por pessoa com diligência normal), o negócio jurídico é válido.”
(Curso de Direito Civil, Volume 1, Saraiva, 2003, p. 329).

Destaca-se que a parte Ré se desincumbiu do seu ônus probatório, ao trazer o contrato e o comprovante de que os valores contratados foram creditados na conta da parte Autora (id 27112296).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC). LEGALIDADE. Instrução Normativa DO INSS nº 39/2009. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE OU VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. REGRA DO ARTIGO 373, I DO CPC NÃO CUMPRIDA. DANO MORAL E MATERIAL IMPROCEDENTES. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES PELO AUTOR. Agravo improcedente. (TJPR. 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. 0007907-69.2020.8.16.0045. Arapongas. Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO. J. 20.09.2021). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO 1 (RECLAMADO). PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO NÃO VERIFICADA. MODALIDADE CONTRATUAL PREVISTA EM Lei. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO E ABUSIVIDADE. ASSINATURA DO AUTOR NO TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. INFORMAÇÃO EM DESTAQUE NO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO AUTOR ENTENDIMENTO DO ART. 373, INCISO I. DO CPC. CONDENAÇÃO AFASTADA SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO 2 (RECLAMANTE). PLEITO DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO INOMINADO 1 PROVIDO. RECURSO INOMINADO 2 PREJUDICADO, (TJPR. 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. 0002800-37.2015.8.16.0025 Araucária Rel.: Juíza Maria Roseli Guiessmann-J.25.05.2020).

Em se tratando o erro do fato constitutivo do direito do autor cabe a ele a prova de sua ocorrência, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Mesmo que aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor, no entanto, tal situação não exime a parte Requerente de demonstrar o direito alegado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM Recurso Especial. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATO INCONTROVERSO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA Súmula Nº 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. Súmula Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 5. A pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTÔNIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Assim, tendo em vista a inexistência de prova que comprove o vício de consentimento, bem como a inexistência de prova que demonstre a falha na prestação dos serviços, não há mácula no negócio jurídico.

Quanto aos danos morais, não demonstrada a prática de ato ilícito atribuível a parte ré e nem a existência de dano a bem jurídico protegido, tal pedido é improcedente.

O inadimplemento contratual, não tem força para alcançar direitos da personalidade ou valor constitucionalmente protegido, tal como estabelece o enunciado nº 411 da V Jornada do Conselho da Justiça Federal:
“Art. 186. O descumprimento de contrato pode gerar dano moral quando envolver valor fundamental protegido pela Constituição Federal de 1988.”
Sequer houve descumprimento contratual.

Ante ao exposto, a teor do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na peça inicial.”

Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente
em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira
.

A meu sentir, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que
assinou expressamente o documento que indica em letras grifadas o fornecimento do cartão de crédito consignado
, inclusive com imagem do cartão a ser fornecido, e a forma de desconto para amortização do saldo devedor (id. 10903046).

No documento também consta autorização de reserva de margem consignável, e, em seguida, consta solicitação do cartão e transferência de parte do limite do cartão para a conta corrente, bem como documentos pessoais da autora/apelante, com o que não se mostra razoável pressupor que exista fraude na contratação capitulada pelo banco apelado.

Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não verifico nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva.

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO HÍGIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As provas documentais produzidas demonstram que não houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com margem consignável, visto que a apelante efetivamente utilizou dos recursos disponibilizados e praticamente tinha alcançado o limite legal para celebrar novo empréstimo consignado normal. 2. Os descontos efetuados pelo constituem exercício regular do direito do banco apelado, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES – Apelação Cível 0010725-46.2019.8.08.0014 – Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES – Apelação Cível 0000075-03.2020.8.08.0014 – Relator: DES. RAFAEL AMERICANO CÂMARA – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 07/12/2023)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 1% (um por cento), observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo Diploma Processual Civil.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.